Tribunal: TJBA
Processo: 0503594-44.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503594-44.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ADRIANO FERREIRA DA SILVA, SILVANA VIEIRA LINS, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: MARIA CECILIA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELOS ACIONADOS. ART. 85 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RE 1.140.005/TEMA 1002, DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus e pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito pelo óbito da parte autora. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se, diante do óbito da parte autora e da extinção do feito sem resolução do mérito, é cabível a condenação do Município e do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia; (ii) definir acerca da possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, quando esta atua como representante processual de parte vencedora em demanda contra o próprio Estado. III. Razões de decidir 3. A condenação em honorários advocatícios segue os princípios da causalidade e da sucumbência, conforme o art. 85 do CPC. 4. No caso, o óbito da parte autora ocorreu em decorrência da negativa de atendimento pelo Município, que ensejou o ajuizamento da ação. Assim, a parte demandada deu causa à demanda e deve arcar com os honorários sucumbenciais, mesmo havendo extinção do feito sem resolução do mérito. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 (RE 1.140.005), firmou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra o ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal corrobora a obrigatoriedade da condenação em honorários, afastando o argumento de incompatibilidade entre a Defensoria Pública e o ente federativo ao qual pertence. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito. É válida a condenação de entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em conformidade com o Tema 1.002 do STF." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CF/1988, art. 134, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503594-44.2014.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada MARIA CECILIA ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR